Tribunal: TJSP
Processo: 0018620-73.2019.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Salles Abreu
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000091635
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0018620-73.2019.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CARLOS SOUZA DE LIMA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
SALLES ABREU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0018620-73.2019.8.26.0041 -Voto no 50.074
2
Agravo de Execução Penal no 0018620-73.2019.8.26.0041
Agravante: Carlos Souza de Lima
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 50.074
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Comutação de
penas – Decreto Presidencial no 9.246/17 – Pedido
indeferido – Recurso da defesa – Improcedência –
Cometimento de novo delito durante o livramento
condicional – Vedação expressa ao benefício contida no
art. 4o, IV, da aludida norma – Decisão mantida – Recurso
não provido.
Trata-se
de
agravo
em
execução
penal
interposto por Carlos Souza de Lima contra a r. decisão de fls. 50/51, que
indeferiu o pedido de indulto por ele formulado com base no Decreto
Presidencial no 9.246/17, por ausência de preenchimento do requisito
subjetivo.
Inconformada, recorre a defesa, afirmando que o
sentenciado preenche as condições do decreto em apreço, fazendo jus ao
benefício pleiteado (fls. 01/07).
O
recurso
foi
bem
processado,
com
contrariedade apresentada pelo Ministério Público, que defende o acerto da
r. decisão (fls. 80/85).
Em juízo de retratação, houve por bem a d.
Magistrada manter a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos,
remetendo os autos a esse Egrégio Tribunal de Justiça para apreciação (fl.
86).
Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de
Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 97/102).
É o relatório.
O agravo interposto não comporta provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0018620-73.2019.8.26.0041 -Voto no 50.074
3
Conforme se extrai dos autos, Carlos Souza de
Lima foi condenado ao total de 12 anos e 08 meses de reclusão, com início
do cumprimento de sua pena em 20/02/2016 e término previsto para
19/10/2028 (fls. 43/47).
O sentenciado formulou pedido de indulto da
pena da 1a execução de seu processo de execução criminal (autos no
0000628- 22.2017.8.26.0154), com base no artigo 1o, inciso I, do Decreto
Presidencial no 9.246/2017, porém, levando-se em consideração que foi
preso em flagrante pela prática de outro delito em 23/10/2018, a d.
magistrada indeferiu sua pretensão, com fulcro no art. 4o, inciso IV, do
Decreto no 9.246/2017.
Pois bem, o art. 84, inc. XII, da Constituição
Federal de 1988, determina ser de competência privativa do Presidente da
República conceder indulto e comutar penas.
Logo, a edição do Decreto no 9.246/2017, aqui
em aplicação, segue a competência delimitada pela Carta Magna,
estabelecendo de forma restrita os requisitos objetivo e subjetivo
necessários para a concessão da benesse pleiteada.
Em seu art. 4o, inciso IV, a referida Norma Legal
dispõe: “O indulto natalino ou a comutação não será concedido às
pessoas que: tenham descumprido as condições fixadas para a prisão
albergue domiciliar, com ou sem monitoração eletrônica, ou para o
livramento condicional, garantido o direito aos princípios do contraditório
e da ampla defesa”. (grifo nosso).
Dessa forma, tendo em vista que a prática de
outro delito caracteriza descumprimento das condições fixadas para o
livramento condicional e, do mesmo modo, é considerada falta disciplinar
de natureza grave, nos termos da LEP, art. 52, o sentenciado não faz jus
ao benefício pleiteado, por vedação expressa contida no art. 4o, inc. IV, do
Decreto 9.246/2017.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0018620-73.2019.8.26.0041 -Voto no 50.074
4
Nesse sentido:
“A prática de novo crime, no curso da execução,
constitui falta disciplinar de natureza grave e, consequentemente
descumprimento de condições de benefícios de prisão albergue domiciliar e
livramento condicional, o que inviabiliza a concessão de indulto parcial ou
total, nos termos do art. 4o, IV, do Decreto Presidencial no 9.246/2017, em
razão da ausência do requisito subjetivo.” (TJSP, 3a Câmara de Direito
Criminal, AGRAVO EM EXECUÇÃO No 7000549-70.2018.8.26.0482, Rel.
Desembargador Luiz Antonio Cardoso, 24.7.2018).
Sustenta a Defesa que o dispositivo do Decreto
Presidencial abrange tão somente o período de 12 meses anteriores à
publicação, assim estabelecido no inciso I do referido artigo 4o. Contudo,
não é este o entendimento que deve prevalecer.
Além de não se tratar somente de falta grave,
mas especificamente de descumprimento de condição imposta ao
livramento condicional, consistente na prática de novo crime, o Legislador
não excepcionou o prazo, não cabendo ao Judiciário fazê-lo.
Assim, o novo delito, independentemente de
quando tenha sido praticado, desde que durante o gozo de livramento
condicional, impede o deferimento de indulto.
Nesse sentido, segue decisão da Ministra Laurita
Vaz, no Habeas Corpus 2018/0235639-9, julgado em 26.03.2019 (STJ):
“Primeiramente, cumpre esclarecer que, segundo
pacificado nesta Corte Superior, o exame do pedido de indulto ou de
comutação de pena deve se ater à análise objetiva do preenchimento dos
requisitos previstos no decreto presidencial, sob pena de ofensa ao
princípio da legalidade. (...) Assim, em homenagem ao princípio da
legalidade, os decretos presidenciais são interpretados de forma literal, não
havendo margem discricionária ao Magistrado para atuar além das
exaustivas hipóteses legais previstas para conceder indulto ou comutação
de pena. (...) o Tribunal estadual, por sua vez, cassou o aludido decisum,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0018620-73.2019.8.26.0041 -Voto no 50.074
5
destacando que o art. 4.o, inciso IV, do Decreto em discussão, numa
interpretação literal, 'não determina o prazo em que deveria ter ocorrido o
descumprimento das condições fixadas' (fl. 75). Pela análise do aresto ora
combatido, entendo correta a sua conclusão, tendo conta que o inciso IV do
art. 4.o do Decreto n.o 9.246/2017, diferentemente do inciso I do mesmo
artigo, não consigna intervalo em que deveria ter ocorrido o
descumprimento das condições fixadas (...).”
Com efeito, a manutenção da r. decisão é
medida que se impõe.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO ao agravo de execução penal interposto por Carlos Souza
de Lima, mantendo-se, na íntegra, a r. decisão atacada, por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
Salles Abreu
Relator